Tribunal: TJSP
Processo: 1011540-51.2019.8.26.0361
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Alegações da agravante exaustivamente examinadas.
CONTRATO – Fornecimento de energia elétrica – Supressão

Ementa:
RECURSO – Apelação – Manifesta improcedência que permite ao relator negar provimento desde logo – Inteligência do disposto no art. 932 do Cód. de Proc. Civil – Caso, ademais, em que a interposição do regimental permite ao agravante levar a matéria ao conhecimento do colegiado – Alegações da agravante exaustivamente examinadas.
CONTRATO – Fornecimento de energia elétrica – Supressão abrupta – Alegação de fraude não provada – Afirmação de nulidade por cerceamento de defesa afastada – Ausência de prova da parte da concessionária – Indenização por danos morais arbitrada em sete mil reais – Cabimento, dadas as peculiaridades do caso – Diminuição incabível – Decisão que negou provimento a apelação e recurso adesivo mantida - Agravo interno improvido.